Tribunal: TJBA
Processo: 0000828-78.2002.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000828-78.2002.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAISE SOUZA VIOLAL

Advogado(s)
:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA LOMANTO, ROSANA SOUZA RIOS

APELADO: ISOLINO VIOLAL

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE PROPOSTA OITO ANOS APÓS O RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. EXAME DE DNA QUE EXCLUIU A PATERNIDADE DO AUTOR. RECONHECIMENTO DE FORMA VOLUNTÁRIA. NÃO COMPROVADA COAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA.

A divergência entre a
paternidade
declarada no assento de nascimento e a
paternidade
biológica não autoriza, por si só, a desconstituição do registro, que somente poderia ser anulado, uma vez comprovado erro, falsidade, ou coação, o que no caso, inexistiu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000828-78.2002.805.0141, em que é apelante
LAÍSE SOUZA VIOLAL
e apelado
ISOLINO VIOLAL,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

DAR PROVIMENTO ao recurso
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça